Tribunal: TJES
Processo: 0001939-31.2021.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional; Regime inicial
Data de julgamento: 2023-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001939-31.2021.8.08.0050
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MAYCON PERNES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO NO ART.
129, §9º, DO CÓDIGO PENAL.
RECURSO DA DEFESA.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO PELO RECONHECIMENTO DA LEGÍTIMA DEFESA.
IMPOSSIBILIDADE
.
EXCESSO DOLOSO. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PROVIMENTO. SÚMULA 545 STJ. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ARTIGO 129, §4º DO CÓDIGO PENAL. POSSIBILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E
PARCIAL P
ROVI
MENTO
.
1. Para a configuração da excludente de ilicitude de legítima defesa, é necessário que a agressão seja atual ou iminente e injusta, devendo, ainda, ser sempre moderada, proporcional e necessária. Assim, na hipótese do agente voluntariamente exceder nos meios utilizados e/ou no uso do meio para repelir a agressão, deverá responder pelo crime doloso que causou o excesso, conforme ocorreu no caso dos autos.
2. No caso, em que pese o ofendido tenha iniciado a agressão física desferindo um soco no rosto do acusado, restou evidenciado que o réu se excedeu em sua conduta, causando lesões significativas em seu irmão ao agredi-lo com um cabo de vassoura.
3. O magistrado sentenciante analisou as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal corretamente, fundamentando de forma satisfatória as circunstâncias que macularam a pena-base do apelante, não havendo erro a ser corrigido, de modo a ser inviável a redução das penas-bases ao mínimo legal.
4. Nos termos da Súmula 545 do Superior Tribunal de Justiça, quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal. No caso, ainda que amparado pela tese de legítima defesa, o apelante confessou a prática delituosa, devendo ser reconhecida a atenuante de confissão espontânea em benefício do apelante.
5. A causa de diminuição de pena do artigo 129, §4º, do Código Penal prevê que “Se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena de um sexto a um terço”. No caso, o réu agrediu a vítima com golpes de cabo de vassoura após ter sido agredido com um soco no rosto, devendo ser reconhecida a causa de diminuição de pena.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
Maycon Pernes
, inconformado com a r. sentença prolatada pelo Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Viana, às fls. 63/71 dos autos físicos.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público de 1º grau narra, conforme se observa às fls. 02/02v,
in verbis
:

“
[...]
que no dia 0910512021, nesta comarca, o denunciado, de forma livre e consciente, prevalecendo-se das relações íntimas e familiares, ameaçou, por palavra, causar mal injusto e grave, além de ofender a integridade corporal de seu irmão Marcos Daian Pernes Silveira, conforme laudo de lesões de fls. 07.

Narram os autos que, no dia dos fatos, a vítima dava conselhos ao denunciado para que ele parasse de usar drogas pois já havia perdido 30 quilos. Então Maycon, aborrecido com tal comentário, passou a desferir socos e chutes contra a vítima, utilizando-se também de uma vassoura para desferir golpes em Daian e em seu veículo. Ato contínuo, o denunciado disse que mandaria os "meninos da boca" matar a vítima, se aparecesse novamente em sua residência. [...].”

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado a
quo
, julgando parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenou o apelante nas sanções do
art.
129, §9º, do Código Penal
, à pena de
09
(
n
ove
)
meses
de detenção
, em regime
aberto
para início de cumprimento de pena.

Ao apresentar
razões recursais
às fls. 79/86v dos autos físicos, a defesa requer
i)
a absolvição do apelante através do reconhecimento da legítima defesa, nos termos do artigo 386, VI, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, postula
ii)
a redução da pena-base ao mínimo legal,
iii)
o reconhecimento da atenuante de confissão espontânea, e a aplicação da causa de diminuição de pena do artigo 129, §4º, do Código Penal. Por fim,
iv)
prequestiona os artigos 20, §1°, 23, II e paragrafo único, 25, 59 e 65, III, "d", 129, §4º do Código Penal, bem como dos artigos 5º, XLVI, LV e LVII e 93, IX da CF/88 e súmula 545 STJ.

Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Inicialmente, no que concerne à
alegação de que o acusado teria agido em legítima defesa
, oportuno salientar que para a configuração dessa excludente de ilicitude é necessário que a agressão seja atual ou iminente e injusta, devendo, ainda, ser sempre moderada, proporcional e necessária.

Nesse sentido, o artigo 25 do Código Penal expressamente prevê que “
Entende-se em legítima defesa quem,
usando moderadamente dos meios necessários
, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem
”.

Dessa forma, na hipótese do agente voluntariamente exceder nos meios utilizados e/ou no uso do meio para repelir a agressão, deverá responder pelo crime doloso que causou o excesso, conforme ocorreu no caso dos autos. Explico.

A
materialidade
do crime de lesão corporal está evidenciada através do Laudo de Exame de Lesão Corporal à fl. 10, Boletim Unificado às fls. 19/20, e prova testemunhal produzida em sede policial e em juízo.

A
autoria
também é incontestável a partir das declarações da vítima e do réu, bem como dos depoimentos prestados em sede policial e em juízo.

Nesse particular, a vítima Maycon Daian Pernes Silveira, em sede investigativa à fl. 06, narrou os fatos da seguinte forma:

“
[...] Narra o declarante que sofreu crime de Ameaça e Lesão Corporal, danos ao carro GM Corsa Classic, tudo isso praticado por MAYCON PERNES; que foi quebrado o para-brisa e o retrovisor, esta parte, para efeito de seguro, foi feito um boletim unificado n° 44939256, tudo isso, devido ter pedido ao seu irmão, MAYCON, dando conselhos para não usar drogas; que MAYCON chegou a perder quase 30 kilos; que declarante está muito receoso; que o declarante ainda afirma que
a reação do Maycon foi dizer que mandaria "os meninos da boca" matá-lo, dando ainda socos e pontapés, pegando a vassoura e atingindo a cabeça do declarante, e com isso, viu que a situação era de risco de vida e saiu e foi embora de casa
. O declarante disse que acionou o CIODES-190, que não chegou e o declarante para não morrer, teve que sair ás pressas, pois os vizinhos seguraram o Maycon que estava incontrolável. Desejo Representar Criminalmente por ameaça, lesão corporal e danos contra o MAYCON PERNES; que os fatos aconteceram na data de 09/05/2021, quando estava em casa junto com sua mãe e seu irmão MAYCON; que segundo o declarante uma vizinha mandou um áudio para a cunhada do declarante, chamada GEISE, o qual será juntados aos autos quando o declarante trouxer, em que a vizinha diz que MAYCON disse que não era para o declarante aparecer em casa, se não ele iria furá-lo;

Em juízo, em mídia à fl. 56, o ofendido ratificou todas as declarações, confirmando que foi até a casa de sua mãe, e se irritou quando encontrou no banheiro um cachimbo para usar crack, bem como viu o seu irmão sob efeito de entorpecentes, de modo que foi conversar com ele para aconselha-lo a parar de usar drogas.

Contou, ainda, que seu irmão passou a agredi-lo verbalmente, de modo que ele ficou furioso e deu um soco no rosto do seu irmão, que, em resposta, desferiu contra sua cabeça e corpo diversos golpes com cabo de vassoura, resultando nas lesões descritas no Laudo de Exame de Lesão Corporal à fl. 10, que atesta “
equimose roxo superficial de 20x10cm região escapular a esquerda, equimose 9cm braço esquerdo, lesão contusa 4cm região parietal a esquerda.
”.

Por sua vez, a mãe do ofendido e do réu, que presenciou os fatos, assim detalhou em sede investigativa (fl. 14 dos autos físicos), confira-se:

“
[...] que a declarante afirma que tem dois filhos MARCOS e MAYCON; que MAYCON reside junto com a declarante; que MARCOS reside em Santa Barbara; que MARCOS no dia das mães veio visitar a declarante; que neste dia MAYCON percebeu que MARCOS estava arrumando as coisas da filha dele, chamada VITORIA, de 5 anos de idade; que nisso MAYCON foi perguntar para MARCOS por que estava levando a filha dele sem a autorização dele; que
MAYCON então xingou MARCOS
; que
MA
RCOS então deu um soco no rosto de MAYCON
; que nisso a declarante foi tentar separar a briga mas não conseguiu; que
ambos se agrediram fisicamente
; que
MAYCON pegou um cabo de vassoura e bateu em MARCOS
; que MAYCON danificou o carro de MARCOS, quebrando o para brisa e o retrovisor; que MARCOS tem mais juízo que MAYCON; que
MAYCON tem menos juízo e é usuário de drogas
, porém a declarante afirma que ele a ajuda muito em casa; que a declarante afirma que não viu se MAYCON chegou a dizer que ia matar MARCOS;.”

Posteriormente, a informante corroborou toda a narrativa em juízo (mídia à fl. 56).

Quanto ao réu, perante a autoridade policial deu a seguinte versão dos fatos:

“
[...] que o interrogado comparece nesta delegacia após ser intimado; que o interrogado afirma que com relação aos fatos, esclarece que chegou a danificar o carro de seu irmão, quebrando o para brisa e o retrovisor, e que tudo isso aconteceu no domingo dias das mães; que tudo isso aconteceu pois neste dia viu que seu irmão MARCOS estava um pouco alterado com a mãe deles, ERLI; que o interrogado afirma que reside junto com a mãe deles, e nesse dia tentou amenizar a situação, e MARCOS já foi dizendo que "você é um drogado!"; que nisso MARCOS então saiu de casa; que o interrogado foi atrás de MARCOS e viu que MARCOS estava dentro do carro dele, em um rua próximo parado; que o interrogado se aproximou de MARCOS e disse "você está querendo levar minha filha embora!"; que MARCOS disse para o interrogado "espera aí, que temos que conversar!'; que logo MARCOS chegou mais perto do interrogado e deu um soco no rosto do interrogado; que o interrogado então pegou um cabo de vassoura e saiu de dento do seu carro, GOL, de cor prata, 2002, e foi na direção de MARCOS e bateu nele; que ambos se agrediram neste momento; que logo depois o interrogado saiu correndo e conseguiu chegar em casa; [...].”. (fls. 15/16)

Em sede judicial, o apelante confirmou toda a narrativa, reiterando que seu irmão ficou irritado ao ver um cachimbo de fumar crack na casa de sua mãe, o que motivou uma discussão entre os dois, tendo seu irmão lhe desferido um soco, o que gerou muita fúria no réu, que desferiu golpes com um cabo de vassoura na vítima.

Dessa forma, da análise da prova testemunhal acostada, pela dinâmica dos fatos apurados verifica-se que, não obstante o crime de lesão corporal tenha sido precedido de discussão entre o recorrente e a vítima, bem como o ofendido tenha iniciado a agressão física desferindo um soco no ora acusado, restou evidenciado que
o réu se excedeu em sua conduta, causando lesões significativas em seu irmão ao agredi-
lo
com um cabo de vassoura
.

Assim, entendo que eventual ocorrência de agressão recíproca não é capaz de afastar a ilicitude da conduta, devendo ser mantida a condenação do acusado pelo crime de lesão corporal leve no âmbito da violência doméstica, eis que restou devidamente evidenciado.

Acerca do assunto, vejamos julgados deste Tribunal de Justiça no mesmo sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÕES CORPORAIS. ART. 129, §9º, DO CPB. VIOLÊNCIA DOMÊSTICA. LEI MARIA DA PENHA. LEGÍTIMA DEFESA. INOCORRÊNCIA. EXCESSO PUNÍVEL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP. MANUTENÇÃO DA PENA-BASE. REFORÇO DE ARGUMENTAÇÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. APELO IMPROVIDO. 1) Não há que se falar em ausência de provas para a condenação pelo crime de lesão corporal, eis que a autoria é indene de dúvidas pelo depoimento coerente e seguro da vítima, sabendo-se que os crimes cometidos sob o âmbito doméstico normalmente não possuem outras pessoas a momento dos fatos, é de dar-se maior credibilidade ao depoimento da vítima. A materialidade se encontra estampada nos autos através de prova pericial. 2)
Havendo o recorrente agido com excesso doloso, já que revidou com um soco no nariz da vítima que ocasionou fratura, não há como se configurar legítima defesa
.
[...]
6) Apelo improvido.
(TJES; APCr 0004772-67.2017.8.08.0048; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Adalto Dias Tristão; Julg. 29/07/2020; DJES 05/10/2020)

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÕES CORPORAIS. ART. 129, §9º, DO CPB. VIOLÊNCIA DOMÊSTICA. LEI MARIA DA PENHA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE. PROVA PERICIAL CONSTANTE DOS AUTOS. LEGÍTIMA DEFESA. EXCESSO PUNÍVEL. APELO IMPROVIDO.
[...]
2)
A vítima teria dado um tapa no acusado, o recorrente agiu com excesso doloso, não havendo como se configurar seu revide como legítima defesa, já que os socos que desferiu na face da vítima causaram-lhe lesões comprovadas através de laudo pericial
.
[...]
4) Apelo improvido.
(TJES; Apl 0012602-21.2016.8.08.0048; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Adalto Dias Tristão; Julg. 30/10/2019; DJES 04/11/2019)

Portanto,
incabível o reconhecimento da excludente de ilicitude do artigo 25 do Código Penal
no vertente caso.

Noutro giro, quanto à fase da dosimetria da pena,
a defesa requer, de início, a redução da pena-base ao mínimo legal
.

Assim, no que se refere à aplicação da lei penal, importante mencionar que a ponderação das circunstâncias do artigo 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático, levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada, que deve sempre se pautar em motivação idônea e ter como parâmetro a necessidade ou não de maior reprovação da conduta do agente.

No caso em apreço, ao analisar as circunstâncias judiciais descritas no art. 59 do Código Penal, o magistrado sentenciante expressamente consignou a verificação de 04 (quatro) circunstâncias judiciais como desfavoráveis ao réu, quais sejam, culpabilidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime, fixando a pena-base em 09 (nove) meses de detenção, considerando que a pena abstrata do crime de lesão corporal no âmbito da violência doméstica varia de 03 (três) meses a 03 (três) anos de detenção.

Assim, analisando a fundamentação utilizada na sentença e as circunstâncias fáticas do caso, entendo que não merece reforma a primeira fase da dosimetria, considerando que
i)
a culpabilidade é acentuada em razão dos golpes de cabo de vassoura tenham sido desferidos na cabeça da vítima, local mais sensível e de maior risco de vida,
ii)
os motivos são desfavoráveis tendo em vista que a discussão se iniciou em razão do uso excessivo de drogas pelo réu,
iii)
as circunstâncias são negativas, pois o crime ocorreu dentro da casa da mãe das partes, na comemoração do dia das mães, e
iv)
as consequências são desfavoráveis, considerando que o réu e a vítima, que são irmãos, nunca mais se falaram depois dos fatos.

Portanto, vislumbra-se que o magistrado sentenciante analisou as circunstâncias judiciais do
art. 59 do Código Penal corretamente, fundamentando de forma satisfatória as circunstâncias que macularam a pen
a
-base do apelante, não havendo erro a ser corrigido, de modo a
ser inviável a redução das penas-bases ao mínimo legal
.

Dando seguimento, na segunda fase da dosimetria da pena, o magistrado
a quo
deixou de reconhecer a atenuante de confissão espontânea, sustentando que “
o réu alegou, categoricamente, ter agido em legítima defesa, ao ser interrogado em juízo”
.

Diante disso, em suas razões recursais, a Defensoria Pública pleiteia a incidência da atenuante do artigo 65, III, “d”, do Código Penal, aduzindo que “
independente da confissão do apelante ser no sentido de eximir-se da culpa, ao alegar legítima defesa, esta deve ser aplicada em seu favor
, nos termos da Súmula 545 do Superior Tribunal de Justiça.

Sobre a temática, entendo que merece acolhimento o pleito defensivo, considerando que nas duas oportunidades em que foi interrogado o réu confessou a agressão praticada por ele contra o seu irmão, ainda que amparado na tese de que agiu em legítima defesa.

Nesse sentido colaciono recentes julgados do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. VIOLAÇÃO DO ART. 65, III, D, DO CP. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ATENUAÇÃO OBRIGATÓRIA, AINDA QUE NÃO CONSIDERADA COMO SUPORTE DA CONDENAÇÃO. RECENTE JURISPRUDÊNCIA DA QUINTA TURMA. RESP 1.972.098/SC, DJE 20/6/2022. REDIMENSIONAMENTO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE QUE SE IMPÕE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...]. II –
O art. 65, III, d, do CP não exige, para sua incidência, que a confissão do réu tenha sido empregada na sentença como uma das razões da condenação. Com efeito, o direito subjetivo à atenuação da pena surge quando o réu confessa (momento constitutivo), e não quando o juiz cita sua confissão na fundamentação da sentença condenatória (momento meramente declaratório)
. (RESP n. 1.972.098/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 20/6/2022).III – No caso,
o paciente confessou a prática do crime, com a tese de legítima defesa. Assim, deve a respectiva circunstância legal ser apreciada como atenuante na segunda fase da dosimetria da pena
, de modo que o V. acórdão se encontra em desacordo com a jurisprudência desta Corte Superior. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 765.192; Proc. 2022/0260978-9; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Messod Azulay Neto; DJE 20/04/2023)

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL. CONFISSÃO QUALIFICADA. APLICAÇÃO DA ATENUANTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
"A atenuante da confissão espontânea deve ser aplicada mesmo nas hipóteses em que qualificada pela excludente de ilicitude da legítima defesa"
(AGRG no AREsp n. 1.637.220/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 30/4/2020). 2. No caso dos autos,
o agente confessou que segurou a vítima pelos braços e a empurrou
, momento em que poderia ter quebrado o seu dente, argumentou que agiu em legítima defesa, uma vez que a ofendida teria agarrado e rasgado a sua camisa. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-REsp 1.997.314; Proc. 2022/0111867-8; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; DJE 19/04/2023)

Dessa forma, pelas razões acima expostas, considerando que o réu confessou que desferiu golpes de vassoura na cabeça de seu irmão, reconheço a atenuante do artigo 65, III, “d”, do Código Penal,
aplic
ando
a fração redutora de 1/6 (um sexto
), e
estabeleço
a pena intermediária de
07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de detenção
.

Por fim,
a defesa requer a incidência da causa de diminuição de pena do artigo 129, §4º, do Código Penal
,
a qual
dispõe que “
Se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena de um sexto a um terço
”.

Para tanto, a defesa sustenta que
a vítima que
iniciou
com as agressões físicas dando
um
soco no réu, o que gerou muita fúria no apelante, a ponto dele desferir golpes de cabo de vassoura em seu irmão.

Nesse particular, entendo que assiste razão à Defensoria Pública, uma vez que a própria vítima afirma que durante uma discussão acentuada com seu irmão, ele iniciou as agressões físicas dando um soco no rosto do réu, de modo que imediatamente o apelante revidou com golpes com cabo de vassoura.

No mesmo sentido foi o interrogatório do réu e as declarações da testemunha Elizinete Teixeira Balestrero e informante Erli Rosa Pernes, que
afirmaram que
quem iniciou a agressão física foi a vítima,
por meio de um soco no rosto
do apelante
, e que “
sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima”
o réu passou a agredir o ofendido, ocasionando nas lesões corporais descritas no Laudo de Exame Corporal à fl.
10 dos autos físicos
.

Portanto,
entendo que merece acolhimento o pedido de reconhecimento da causa de diminuição do artigo 129, §4º, do Código Penal,
de forma que
aplic
o
a fração redutora mínima de 1/6 (um sexto), considerando a reação desproporcional do réu, e as lesões causadas na vítima.

Assim,
fixo
como
definitiva

a pena de
06 (seis) meses e 07 (sete) dias de detenção
, com início de cumprimento de pena em regime inicial aberto, nos termos do artigo 33, §2º, “c”, do Cód
i
go Penal.

Dou como prequestionados os artigos 20, §1°, 23, II e paragrafo único, 25, 59 e 65, III, "d", 129, §4Q do Código Penal, bem como dos artigos 5º , XLVI, LV e LVII e 93, IX da CF/88 e súmula 545 Superior Tribunal Justiça.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO
e

DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso
,
pare reconhecer a atenuante do artigo 65, “III”, “d”, do Código Penal, bem como a causa de diminuição de pena do artigo 129, §4º, do Código Penal,
mantendo-se inalterados os termos da sentença condenatória proferida em primeiro grau de jurisdição.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)